Tribunal: STF
Processo: Rcl 84105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. AI 751.478 (TEMA 248/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EQUÍVOCO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que julgou parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determinar o reexame da sua admissibilidade, ante a impertinência da ótica firmada no AI 751.478 (Tema 248/RG).



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório, de requisição de informações e de oitiva da Procuradoria-Geral da República. No mérito, aponta a identidade material do ato atacado com o Tema 248/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, ocorreu, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 248/RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    5. Uma vez suficiente, para a compreensão da lide, a documentação anexada e envolvida controvérsia recorrente no Tribunal, mostram-se desnecessárias a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de manifestação do MPF.



    6. No julgamento do AI 751.478 (Tema 248/RG), o STF fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho”.



    7. O Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 248/RG a processo não oriundo da Justiça do Trabalho, alargou o alcance do precedente, o que caracteriza usurpação da competência do Supremo para apreciar recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.